Tribunal: TJBA
Processo: 8005710-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005710-57.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TOM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO AUGUSTO DE BRITO ROMANO JUNIOR, DEBORAH SABBA GALVAO, FERNANDO AUGUSTO DO LAGO ROMANO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER

APELAÇÃO CÍVEL. D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
POSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Tom Comércio Varejista de Cosméticos Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de capital de giro celebrado com o Itaú Unibanco S.A., no valor de R$ 149.000,00, em razão de suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada. Requereu-se, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva diante da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (iii) se restou configurado dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros do BACEN, impõe-se a revisão contratual para adequação.

4. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida desde que configurada cobrança indevida, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado no STJ.

5. A mera pactuação de encargos abusivos, sem demonstração de efetivo abalo à honra objetiva ou reputação da pessoa jurídica, não autoriza reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para: “1. Determinar a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação. 2. Reconhecer o direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior. 3. Indeferir o pedido de indenização por danos morais.”

Dispositivos legais citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; 42, parágrafo único; 51, §1º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.